Tribunal: TJDFT
Processo: 0713992-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Cuida-se de recurso de apelação interposto por VICTOR JUNIO SILVA DOS SANTOS contra a r. sentença exarada sob o ID 71226481. Na origem, MARIA DE LOURDES MARTINS BRAGA, MATHEUS BRAGA DA SILVA e AIRTON BRAGA DA SILVA ajuizaram Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos em desfavor do apelante, afirmando que são legítimos possuidores do imóvel situado na QN 320, conjunto 01, Lote 05, Samambaia Sul/DF, tendo celebrado com o requerido contrato particular de locação de imóvel, com início em 01/01/2021 e previsão de término em 31/12/2023. Salientaram que o contrato celebrado entre as partes fez constar, de maneira expressa: (a) que o valor do aluguel deveria ser pago diretamente na conta da autora Maria de Lourdes Martins Braga, com vencimento no último dia de cada mês; (b) que o atraso no pagamento dos alugueres acarretaria a incidência de multa de 10% (dez por cento), juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária; (c) que caberia ao locador arcar com os demais tributos, encargos e despesas incidentes sobre o imóvel, como IPTU, água, energia, dentre outros; e (d) a proibição de sublocação do imóvel. Asseveraram que, a despeito das cláusulas contratuais acima delineadas, o requerido frequentemente atrasa o pagamento dos aluguéis, se recusando a pagar o valor devido com a incidência de multa, juros e atualização monetária, estando inadimplente com o pagamento do aluguel do mês de julho/2023 e com os valores de IPTU dos meses de maio a agosto de 2023, além de ter sublocado o imóvel, em afronta à cláusula 8a, alínea “b”, do contrato de locação celebrado entre as partes. Diante disso, pleitearam: (i) o envio de notificação à sublocadora Maria da Conceição Alves de Carvalho para intervir no processo como terceira interessada; (ii) a rescisão do contrato de locação; (iii) a decretação do despejo; e (iv) a condenação do requerido a pagar aos autores o valor de R$ 5.297,55 (cinco mil duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos) referente às parcelas do aluguel e do IPTU em atraso, como também das obrigações que se vencerem no curso da demanda. Devidamente citado (ID 71225743), o requerido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar defesa (ID 71225747), razão pela qual foi decretada a sua revelia, consoante se observa da decisão presente no ID 71226468. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 71226481), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau concedeu ao requerido os benefícios da gratuidade de justiça e julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: i) DECRETAR a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel situado na QN 320 Conjunto 01 Lote 05 – Samambaia Sul/DF, contados da intimação da locatária e/ou eventuais sublocatários ou ocupantes, sob pena de despejo. ii) CONDENAR o réu na obrigação de pagar ao autor o valor dos aluguéis e dos encargos locatícios em atraso, no valor de R$ 4.489,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais), com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal a contar da última atualização, 31/08/2023. Com fundamento no art. 323 do CPC, incluo na condenação as prestações periódicas da mesma natureza vencidas até a efetiva desocupação do imóvel, cujos valores e datas de vencimento deverão ser comprovados pela parte autora na fase de cumprimento de sentença. Ante a sucumbência, o requerido foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em face da gratuidade de justiça deferida. Renitente, o requerido interpôs recurso de apelação (ID 71226483), na qual afirma que adquiriu o ponto comercial localizado no imóvel dos apelados pelo valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), tendo firmado novo contrato de aluguel com os autores, a fim de dar continuidade à atividade comercial desenvolvida no estabelecimento denominado Kukas Burguer. Salienta que o citado empreendimento se encontra instalado no imóvel dos demandantes desde janeiro/2012 e que os apelados pretendem retomar o imóvel comercial com o único objetivo de entregá-lo a um familiar. Argumenta que, a despeito da decretação da revelia, os documentos apresentados pelo apelante juntamente com sua peça de defesa devem ser devidamente analisados, porquanto relevantes para a resolução da lide. Argui que, na vigência do contrato de locação, realizou diversas benfeitorias no imóvel, com a aquiescência dos proprietários, tendo desembolsado por volta de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para promover a reforma do bem, uma vez que a estrutura do imóvel se encontrava bastante comprometida. Defende que, considerando a abrupta intenção de retomada do imóvel por parte dos proprietários, estes devem ressarcir todos os valores despendidos pelo apelante para a aquisição do fundo de comércio (R$ 67.000,00) e para a realização das benfeitorias (R$ 40.000,00). Diante disso, o recorrente postula o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, para: (i) afastar os efeitos da revelia e analisar os documentos apresentados pelo requerido juntamente com sua peça de defesa, tendo em vista a sua relevância para o julgamento da lide; e (ii) condenar os autores a ressarcir o valor de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais) desembolsados pelo requerido para adquirir o fundo de comércio e proceder à realização de benfeitorias no imóvel comercial locado. Deixou de recolher o preparo, por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 71226481). Em contrarrazões (ID 71226484), os autores sustentam a correta aplicação da Lei n. 8.245/1991; a irrelevância das alegações de pagamento parcial dos débitos e de realização de benfeitorias, diante da decretação da revelia; a impossibilidade de discutir questões relacionadas à aquisição de fundo de comércio e ressarcimento por benfeitorias em ação de despejo por falta de pagamento, por extrapolar os limites da causa; a ausência de violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório; como também a inexistência de má-fé dos autores e validade do contrato de locação celebrado entre as partes. Ao final, pugnam pelo não provimento da apelação cível, mantendo-se incólume a sentença recorrida. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a apelação deverá conter, os nomes e a qualificação das partes;a exposição do fato e do direito;as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; e o pedido de nova decisão. Nesse viés, Nelson Nery Júnior1 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior2 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo Magistrado a quo, consoante o requisito da regularidade formal, entendimento este que é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves3: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Observa-se, no caso em apreço, evidente descompasso entre a sentença vergastada e o recurso interposto, porquanto o apelante se limita a tecer considerações acerca da necessidade de serem afastados os efeitos da revelia, a fim de que sejam analisados os documentos colacionados juntamente com a peça de defesa intempestivamente apresentada, assim como a respeito da responsabilidade dos autores de ressarcirem os valores desembolsados pelo requerido para a aquisição de fundo de comércio e a realização de benfeitorias no imóvel. Com efeito, a decisão desafiada pela apelação cível, não faz menção, tampouco traz qualquer fundamentação, acerca do pedido reconvencional de ressarcimento, haja vista que, uma vez intempestiva a contestação, foi decretada a revelia do requerido/apelante. Em verdade, observando os limites da lide estabelecidos na exordial, a sentença recorrida apenas analisou os pedidos relativos à rescisão contratual, ao despejo e à condenação do requerido ao pagamento dos valores inadimplidos referentes ao aluguel e às parcelas de IPTU, tendo julgado totalmente procedentes os pedidos iniciais. Assim, caberia ao apelante interpor recurso impugnando o entendimento do Juízo de origem no que diz respeito aos pedidos analisados e julgados procedentes, podendo, inclusive, apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores. No entanto, o apelante, no recurso interposto, limitou-se a tratar a respeito da necessidade de análise da prova coligida supervenientemente à decretação da revelia, e dos pedidos reconvencionais, que sequer foram analisados pelo Juízo de origem. Importante destacar que não há, no recurso, impugnação direcionada à impugnação específica da revelia propriamente dita, mas apenas de que o seu reconhecimento – implicitamente admitido -, não pode impedir a análise probatória. Com isso, conclui-se que a impugnação do apelante está completamente dissociada dos fundamentos da sentença, de modo que, ausente impugnação específica aos fundamentos do julgado, resta clara a ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impõe o não conhecimento do recurso. Outro não é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, conforme se observa dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. (...).3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...). (AgInt no AREsp n. 2.031.899/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. (...). 3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.776.084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. ART. 485, III, DO CPC. RECURSO QUE ALEGA ESTAREM VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. No caso, a tese desenvolvida pelo recorrente pauta-se na necessidade do prosseguimento da demanda, em razão da verificação dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), enquanto o Juízo de origem julgou extinto o processo sem análise do mérito, com base no art. 485, III, do CPC (abandono da causa por mais de 30 dias). 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1842109, 07057091120218070020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Desse modo, não tendo o recorrente confrontado os motivos ensejadores da sentença vergastada, deixando de rebater os fundamentos fáticos e jurídicos ali expostos, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Em atendimento aos ditames do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade por ser o requerido beneficiário da gratuidade de justiça. Advirto o recorrente de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem.